Tribunal: TJES
Processo: 5004225-76.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Concurso para servidor
Data de julgamento: 2025-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004225-76.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE

AGRAVADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. LIMITAÇÃO ETÁRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS PARA RECONHECIMENTO DE DIPLOMA APRESENTADO NA FASE DE TÍTULOS. INOVAÇÃO DA LIDE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto por candidata contra decisão que indeferiu pedido de providências formulado nos autos de ação ordinária, na qual se discute a limitação etária prevista no Edital nº 04/2022 do concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES) – Oficiais da Área de Saúde. A agravante alegou descumprimento parcial da decisão liminar que determinara sua reintegração ao certame, ao fundamento de que a Administração não teria reconhecido o diploma apresentado na fase de avaliação de títulos, inviabilizando sua continuidade no concurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível estender os efeitos da tutela de urgência deferida na ação originária, que garantiu a reintegração da candidata ao concurso ante a possível ilegalidade da limitação etária, para abranger o reconhecimento do diploma apresentado na fase de títulos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A atuação jurisdicional deve respeitar os limites objetivos da demanda, delimitados pela causa de pedir e pelos pedidos formulados na petição inicial, em observância ao princípio do dispositivo, nos termos dos arts. 141 e 492 do CPC.

A pretensão de reconhecimento do diploma apresentado na fase de títulos não guarda correspondência com a causa de pedir original, que se limitou a impugnar a limitação etária do edital, configurando a pretensão deduzida neste recurso clara inovação recursal.

A Administração Pública cumpriu integralmente o comando judicial, reintegrando a candidata ao certame e permitindo sua participação nas etapas subsequentes, inclusive com a disponibilização de link para envio dos títulos, de modo que eventual desconsideração do diploma não configura descumprimento da liminar.

O questionamento quanto à validade do diploma ou à ausência de fundamentação no ato administrativo de rejeição do título deve ser veiculado por meio de ação própria, não sendo possível sua análise incidental nos presentes autos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A extensão dos efeitos de tutela de urgência deve observar os limites da causa de pedir e dos pedidos originalmente formulados, sendo vedada inovação recursal.

O cumprimento de decisão liminar que assegura reintegração a concurso público se verifica com a reinclusão formal da candidata no certame, não abrangendo atos administrativos posteriores não expressamente impugnados na demanda originária.

A rejeição de diploma apresentado em fase de avaliação de títulos, por ato administrativo superveniente, deve ser objeto de impugnação própria e não pode ser apreciada incidentalmente em recurso limitado à controvérsia sobre critério etário.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 141 e 492.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento interposto por KETHELEN LUIZ PESSANHA PITOTE contra a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória/ES, que, nos autos da ação ordinária n°
5040672-25.2022.8.08.0024,
indeferiu o pedido de providências formulado pela agravante, relativo ao não reconhecimento de seu diploma pela Administração Pública após ter sido reintegrada ao concurso público da Polícia Militar do Espírito Santo (PMES), regido pelo Edital nº 04/2022 – Oficiais da Área de Saúde.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, que a decisão liminar proferida nos autos originários teria sido parcialmente descumprida pela Administração Pública, pois, apesar de ter sido reintegrada ao certame por força da medida judicial anteriormente concedida nos autos da ação originária, não houve reconhecimento do diploma apresentado na fase de avaliação de títulos, o que inviabilizaria sua continuidade no concurso.

Argumenta, ainda, que o diploma apresentado foi regularmente expedido por instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação, sendo injustificável a negativa da Administração, sendo certo que a ação originária não se restringiu ao questionamento da limitação etária, mas buscou garantir sua participação plena em todas as fases do concurso público, incluindo o reconhecimento dos documentos exigidos.

Diante disso, pugna pelo provimento do presente Agravo de Instrumento, intentando a reforma da decisão
a quo
, “(...)
para atender os pedidos postulados de determinar a consideração do documento e reinclusão do certame nos moldes da petição inicial, e da decisão interlocutória que deferiu medida liminar, e, sendo o caso, a reabertura do prazo
”.

Destarte, a controvérsia trazida à apreciação cinge-se à possibilidade de extensão dos efeitos da tutela de urgência anteriormente deferida para abranger o reconhecimento do diploma apresentado pela agravante, sob o argumento de que a ausência dessa providência comprometeria os efeitos práticos da medida liminar anteriormente deferida, caracterizando descumprimento parcial da ordem judicial.

Em que pesem os judiciosos fundamentos esposados pela Recorrente, entendo que a pretensão ora deduzida não merece prosperar.

Não se ignora o direito fundamental à igualdade no acesso aos cargos públicos, tampouco o esforço empreendido pela candidata até as fases avançadas do certame.

Contudo, a atuação jurisdicional deve observar com rigor os contornos traçados na petição inicial, especialmente no que se refere à causa de pedir e aos pedidos deduzidos, em estrita observância ao princípio do dispositivo, consagrado nos arts. 141 e 492 do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 141. O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte.

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Em verdade, conforme se denota dos autos da ação originária, a demanda fora proposta com o objetivo
específico
de impugnar a limitação etária prevista no item 1.10.1 do Edital nº 04/2022, que fixou a idade máxima de 28 anos para os cargos de oficiais da área de saúde, à exceção dos médicos, cuja idade limite foi estabelecida em 35 anos.

A autora alegou, naquele momento, afronta ao princípio da isonomia e pediu a suspensão dos efeitos da eliminação, de modo a garantir sua reintegração ao concurso e sua participação nas etapas subsequentes, caso aprovada, tendo sido o pedido liminar acolhido pelo MM. Magistrado
a quo
, permitindo a continuidade da agravante no certame por entender, em breves linhas, que “(...)
as atividades por eles desempenhadas não são primordialmente militares, e tanto os médicos como os enfermeiros pertencem ao quadro de Oficiais da Saúde, não me parece isonômico atribuir limites etários distintos para os referidos cargos
(...)”.

Inasfastável, portanto, a conclusão de que a nova pretensão deduzida – reconhecimento do diploma apresentado na fase de avaliação de títulos – não guarda correspondência com a causa de pedir originalmente apresentada pela autora, tampouco integra o pedido constante da peça vestibular, formulado nos seguintes termos:

“B. O deferimento de tutela de urgência liminarmente para a Requerente não ser impedida
decorrente a idade
em continuar participando do concurso público, determinando o Juízo que seja franqueado e feito pela Administração Pública Requerida a participação em todas as fases restante, com igualdade de direitos e se aprovado, nomeação, a concessão da posse e exercício do cargo, tudo conforme estabelecido em Edital.

C. A citação do Requerido por meio de sua procuradoria para responder aos termos da ação;

D. No mérito o Julgamento procedente dos pedidos da ação para ratificar os pedidos de tutela de urgência e constituir o direito da Requerente em
não ser impedida decorrente a idade
em continuar participando do certame, determinado o Juízo que seja franqueado e feito pela Administração Pública Requerida a participação de todas as fases restante, com igualdade de direitos e se aprovada, a nomeação, concessão da posse e exercício do cargo de 1º Tenente Enfermeiro (QOE) – Enfermeiro, tudo conforme estabelecido em Edital CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA O POSTO DE 1º TENENTE DO QUADRO DE OFICIAIS MÉDICOS (QOM), OFICIAIS DENTISTAS (QOD), OFICIAIS ENFERMEIROS (QOE), OFICIAIS FARMACÊUTICOS BIOQUÍMICOS (QOFB) E OFICIAIS MÉDICOS VETERINÁRIOS (QOMV) DA POLÍCIA MILITAR DO ESPÍRITO SANTO – EDITAL 04/2022 - OFICIAIS DA ÁREA DE SAÚDE/2022, DE 14 DE JUNHO DE 2022; (...)” (sem grifos no original).

Ainda que haja menção à participação da autora “em todas as fases restantes do certame”, decerto que toda a causa de pedir girou em torno apenas e tão-somente da (i)legalidade da limitação de idade estabelecida pelo referido Edital, de sorte que a pretensão deduzida no presente recurso configura indubitável inovação processual.

Ademais, não viceja o argumento de que o comando judicial contido na decisão liminar não fora integralmente cumprido, haja vista que a Administração Pública, em cumprimento à decisão liminar, procedeu à reintegração da agravante no concurso, conforme comprovado nos autos, inclusive com publicação oficial da reinclusão e disponibilização de link para envio dos documentos na fase subsequente, a apresentação de títulos.

A ausência de reconhecimento do diploma, nesse contexto, não representa descumprimento da ordem judicial, mas sim consequência de ato administrativo superveniente, que desafia eventual controle por meio de ação própria, em que se possa aferir, com a devida instrução, os motivos que levaram à desconsideração do documento.

Embora a agravante sustente a validade do diploma e a necessidade de manifestação fundamentada da Administração para sua rejeição, tais questões não podem ser analisadas de forma incidental, nem na demanda originária, como bem salientado pelo MM. Juiz de 1º Grau, nem tampouco no recurso cuja origem está atrelada à impugnação exclusiva do critério etário.

Ante o exposto, CONHEÇO do presente agravo de instrumento e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)